Tribunal: TJSP
Processo: 1023407-20.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r Municipal no 350/99, que previa a base de cálculo das horas extras considerando apenas o salário base. Cálculo das horas extras que deve observar as verbas permanentes que compõem aos vencimentos do servidor, excluídas as de natureza eventual e transitória. Sentença de parcial procedência. Manutenção.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que alinhadas às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema n o 905).

REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023407-20.2019.8.26.0562; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Santos. Horas extras. Pretensão ao recálculo da jornada extraordinária, de forma que seja computada a totalidade da remuneração. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade, pelo Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte de Justiça, do artigo 3o da Lei Complementar Municipal no 350/99, que previa a base de cálculo das horas extras considerando

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Santos. Horas extras. Pretensão ao recálculo da jornada extraordinária, de forma que seja computada a totalidade da remuneração. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade, pelo Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte de Justiça, do artigo 3o da Lei Complementar Municipal no 350/99, que previa a base de cálculo das horas extras considerando apenas o salário base. Cálculo das horas extras que deve observar as verbas permanentes que compõem aos vencimentos do servidor, excluídas as de natureza eventual e transitória. Sentença de parcial procedência. Manutenção.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que alinhadas às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema n o 905).

REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.